Tribunal: TJES
Processo: 5032874-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5032874-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERSON PEREIRA FRACALOSSI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COVID-19. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO COMUM EM ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por VANDERSON PEREIRA FRACALOSSI contra sentença que julgou improcedente a Ação Previdenciária movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual pleiteava a conversão de aposentadoria por invalidez decorrente de auxílio-doença comum (código B31) para acidentário (código B91), com pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nexo causal ou concausal entre a infecção por COVID-19 contraída pelo autor durante o desempenho de suas funções como caminhoneiro e a sua incapacidade laboral, de modo a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez de natureza acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária, em especial o art. 20, §1º, “d”, da Lei nº 8.213/91, exclui do rol de doenças do trabalho as endêmicas ou epidêmicas, salvo quando comprovado que o contágio se deu por exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, o que não restou demonstrado nos autos.

A atividade de caminhoneiro, ainda que considerada essencial durante a pandemia, por si só, não estabelece automaticamente o nexo causal entre o contágio e a função desempenhada, sendo necessária prova robusta de que a contaminação ocorreu no exercício do trabalho.

A CAT apresentada não possui assinatura física ou digital verificável, e sua emissão por entidade sindical, sem outros elementos probatórios, não vincula a Administração nem supre a ausência de nexo técnico epidemiológico reconhecido por perícia.

Os elementos dos autos não evidenciam que a incapacidade do apelante decorre de doença relacionada ao trabalho, tampouco demonstram a impossibilidade de contaminação em ambiente diverso do profissional.

A jurisprudência nacional, inclusive do STF (ARE 1449734/SP), tem se orientado no sentido de que, diante da ampla disseminação comunitária da COVID-19, é imprescindível a demonstração concreta do nexo causal, o que não foi feito no presente caso.

A ausência de prova do nexo causal afasta a possibilidade de concessão do benefício acidentário, mantendo-se o benefício comum anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria por invalidez de natureza acidentária exige prova inequívoca do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, não sendo suficiente a essencialidade da função durante a pandemia de COVID-19.

A infecção por COVID-19, por sua natureza de disseminação comunitária, somente pode ser caracterizada como doença do trabalho mediante demonstração de que o contágio decorreu diretamente da exposição imposta pela atividade profissional.

A ausência de elementos probatórios robustos impede a conversão de benefício previdenciário comum em acidentário, especialmente quando não comprovado que a contaminação ocorreu no desempenho das funções laborais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 20, §1º, "d"; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1449734/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 24.08.2023; TJ-PR, Ap. Cív. 0002321-82.2023.8.16.0130, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, j. 22.10.2024; TJDFT, APC 0705943-62.2022.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 13.07.2023; TJMG, AI 2629842-36.2022.8.13.0000, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
VANDERSON PEREIRA FRACALOSSI

contra a
sentença
ID 11002317
, proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho
de Vitória
, que, nos autos da Ação
Previdenciária
ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam
a
conver
são

d
a aposentadoria decorrente de auxílio-doença previdenciário em aposentadoria decorrente de auxílio-doença acidentário, com o pagamento dos valores retroativos.
Nesses termos, condenou o Estado do ES ao pagamento dos honorários periciais adiantados pelo apelado e dispensou o apelante do pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Irresignad
o

o
apelante
sustenta em suas
razões
ID 11002318
,
em síntese,
que

(1)
trabalhava como caminhoneiro para a empresa GHISOLFIT LOGÍSTICA E TRANSPORTE S/A, foi acometido pela COVID-19 em 21/11/2020, durante uma viagem de trabalho, devido à exposição desproporcional ao contato social inerente à sua atividade laboral
e
ficou hospitalizado por dois meses e meio e desenvolveu sequelas permanentes, como perda total da audição no ouvido esquerdo, perda “moderadamente severa” no ouvido direito, perda de massa em membro inferior direito e necessidade de andador;
(2)

a
aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS foi classificada como auxílio-doença comum (código B31) em vez de auxílio-doença acidentário (código B91), o que resultou em um decréscimo na
sua
renda, pois a aposentadoria acidentária seria integral;
(3)

a
sentença
apelada
se equivocou ao desconsiderar o nexo causal, e o laudo pericial, que concluiu pela incapacidade parcial, deve ser reavaliado considerando os aspectos pessoais e sociais do apelante, que impedem sua reabilitação para outras atividades
;
(4)
a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) foi assinado eletronicamente, o que dispensa a assinatura física e o carimbo.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões.

Denota-se dos autos que a ora apelante ajuizou a presente demanda para ver reconhecido o seu direito de aposentar-se por invalidez acidentária, e, consequentemente perceber o pagamento de seus proventos integrais.

Para tanto, alega que foi contratado pela empresa Ghisolf Logística e Transporte S/A como caminhoneiro, e, em 21/11/2020, no desempenho de suas funções, contraiu Coronavírus e precisou ficar hospitalizado por dois meses e meio (até 05/02/2021), sendo que em razão da concessão da aposentadoria por invalidez decorrente de auxílio-doença comum, experimenta um decréscimo na sua renda, pois sua aposentadoria está sendo calculada levando em conta o tempo de contribuição.

A sentença apelada, ao analisar as provas produzidas, concluiu pela ausência de prova inequívoca do nexo causal e/ou concausal entre as patologias decorrentes da COVID-19 e o trabalho desempenhado pelo ora apelante.

Nesses termos, destacou que a COVID-19 é uma infecção respiratória que pode ser contraída em qualquer ambiente e que o período de incubação de 5 a 12 dias permitiria que o recorrente tivesse contraído o vírus em ocasiões rotineiras antes da viagem, especialmente por se tratar do ponto alto da pandemia. Além disso, destacou, ainda, o art. 20, §1º, da Lei nº 8.213/91, que exclui as doenças endêmicas do conceito de doença do trabalho, salvo comprovação de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

Com relação a argumentação do apelante de que a CAT estava assinada eletronicamente e, portanto, possuiria força probatória, destaca-se que não é possível confirmar tal fato pelo documento acostado em ID 11002290, o qual, embora preenchido, não conta com assinatura física ou digital.

Ademais, ainda que a assinatura seja relevante para o reconhecimento da validade formal do documento, tal não é suficiente para, por si só, comprovar o nexo causal entre o trabalho do apelante e a doença adquirida, pois a mera emissão da CAT pelo sindicato não vincula a conclusão pericial e judicial sobre o nexo etiológico, que deve ser robustamente demonstrado por outros elementos de prova.

No caso dos autos, as alegações de que a atividade de caminhoneiro, por ser essencial, por si só configuraria o nexo causal, não se sustentam de forma absoluta. Embora a pandemia de COVID-19 tenha trazido riscos adicionais a diversas profissões, a doença, por sua natureza de ampla disseminação comunitária, exige a demonstração de que a contaminação decorreu
especificamente
da atividade laboral, e não da exposição geral na sociedade.

E, por conseguinte, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, incluindo o nexo causal, recai sobre o ora apelante.

A jurisprudência tem se mostrado cautelosa ao reconhecer a COVID-19 como doença do trabalho sem a devida comprovação do nexo causal.

A exclusão das doenças endêmicas do rol de doenças do trabalho, prevista no art. 20, §1º, “d”, da Lei nº 8.213/91, exige que a exposição ou contato direto seja determinado pela natureza do trabalho, de modo que a circunstância de a atividade ser considerada essencial e ter sido exercida durante a pandemia não estabelece automaticamente este nexo, especialmente quando o contágio poderia ter ocorrido em ocasiões rotineiras fora do ambiente de trabalho.

Com efeito, importante destacar o que restou decidido pelo Supremo Tribunal em, 24/08/2023, quando do julgamento do ARE 1449734/SP, de Relatoria do Min. Nunes Marques:

“
[...] Ora, como é possível perceber, tanto as medidas preventivas adotadas pela municipalidade no ambiente de trabalho do autor (quesito 5 formulado pelo requerente), quanto as adotadas pelo recorrido fora do ambiente de trabalho (quesito 8 formulado pelo requerido) foram as mesmas (máscara e álcool gel), de modo que inexistem elementos que possibilitem concluir que o contato como vírus que ensejou a COVID-19 ocorreu no ambiente de trabalho e não fora deste.
Em verdade, o contato com o vírus pode ter ocorrido em ocasiões rotineiras do dia a dia, tais quais a compra de mantimentos em supermercado, reuniões familiares, entre outros, tendo em vista que a contaminação do autor ocorreu no decorrer de uma pandemia de grandes proporções, o que é fato notório. Assim, não é possível estabelecer o nexo causal entre as funções exercidas pelo autor e a sua contaminação, de modo que deve ser reformada a r. sentença, a fim de que julgada improcedente a presente demanda [...]
.

O mesmo raciocínio foi aplicado pelos Tribunais pátrios acerca desse tema:

DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (1) APELO DO AUTOR: (1 .1) ADUZIDA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA QUE ACOMETEU O REQUERENTE – COVID-19 – E O EXERCÍCIO DE SEU TRABALHO. DESCABIMENTO. SEGURADO QUE DESEMPENHAVA ATIVIDADE DE PEDREIRO E CONTRAIU A ENFERMIDADE NO PERÍODO EM QUE LABORAVA EM OBRA EM OUTRA CIDADE. SEM COMPROVAÇÃO DE QUE O CONTÁGIO SE DEU EM VIRTUDE DE EXPOSIÇÃO OU CONTATO DIRETO DETERMINADO PELA NATUREZA DO TRABALHO, DE MODO QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 20, § 1º, D, DA LEI Nº 8.213/91. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE A CONTAMINAÇÃO OCORREU DURANTE A JORNADA DE TRABALHO, DE FORMA QUE, NO CASO, O CONTÁGIO DE COVID-19 NÃO PODE SER CLASSIFICADO COMO DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL ENTRE A CONTAMINAÇÃO E O EXERCÍCIO DE SEU LABOR NÃO DEMOSTRADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
A jurisprudência e a doutrina confirmam que a COVID-19 pode ser considerada doença ocupacional apenas quando comprovado o nexo técnico epidemiológico com o trabalho. A ausência de provas robustas acerca das condições de contágio no alojamento fornecido afasta essa caracterização
[...]
Tendo em vista que para a caracterização da covid-19 como doença ocupacional é necessário que o contágio tenha se dado, indubitavelmente, em ambiente de trabalho, e in casu, o lastro probatório não é suficiente para demonstrar, de forma incontestável, que o autor adquiriu a doença durante seu labor como pedreiro, não se vislumbra o nexo causal entre a enfermidade e a atividade laborativa que exercia, pelo que se presume que o segurado tenha se infectado em razão do contexto de contágio coletivo disseminado em grande escala daquele período.
5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PR 00023218220238160130 Paranavaí, Relator.: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 22/10/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PANDEMIA. COVID-19. CONTAMINAÇÃO E MORTE DE POLICIAL MILITAR. SUPOSTA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. [...] A demonstração acerca da adoção de medidas de proteção e prevenção de contaminação, adotadas pela Polícia Militar do DF, durante o período da pandemia, afasta a configuração da omissão específica e afasta a responsabilidade civil pelos alegados danos morais suportados pelos familiares de policial militar que veio a falecer em decorrência da Covid-19.
4. No auge da pandemia, antes de existirem vacinas, não era possível ao Estado impedir a contaminação de seus servidores, principalmente porque o isolamento ideal ou desejável se tornou inviável frente à dimensão da demanda por atendimento público. 5. É compreensível a dor experimentada por aqueles que perderam um familiar, em razão da contaminação por Covid-19. No entanto, não se pode imputar ao Estado a responsabilidade civil pelo fato, em razão da ausência de nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos extrapatrimoniais suportados. 6. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDF; APC 07059.43-62.2022.8.07.0018; 172.9770; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 13/07/2023; Publ. PJe 03/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MILITAR. ÓBITO POR COVID-19. PENSÃO ACIDENTÁRIA A DEPENDENTES. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A concessão do benefício de pensão acidentária pressupõe que o falecimento do servidor público militar decorra de acidente verificado no desempenho de suas funções, ou no estrito cumprimento do dever.
2. Não se enquadra aos requisitos legais da benesse acidentária o falecimento do servidor ocorrido por contaminação viral sem que se possa comprovar de forma incontestável o nexo causal entre a contaminação e os deveres funcionais. 3. Ausência de comprovação dos requisitos da tutela de evidência
[...].
(TJMG; AI 2629842-36.2022.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 15/02/2023; DJEMG 17/02/2023).

A ausência de prova conclusiva que demonstre que a contaminação do apelante pela COVID-19 decorreu especificamente do exercício de sua atividade de caminhoneiro, e, não, de outros contatos sociais comuns à população durante a pandemia, impede o reconhecimento do nexo causal.

A presunção de validade e veracidade do ato administrativo de concessão de benefício previdenciário comum, e não acidentário, prevalece na ausência de elementos probatórios contundentes em sentido contrário.

Dessa forma, e em consonância com a fundamentação da sentença, não foram produzidas provas suficientes que permitam concluir que o recorrente contraiu o coronavírus no local de trabalho, afastando-se o requisito do nexo de causalidade.

Uma vez ausente um dos requisitos básicos para a concessão do benefício acidentário, a pretensão autoral não pode ser acolhida.

Sendo assim, não comprovado o nexo causal entre a doença e a atividade laboral ou da caracterização de tal como moléstia profissional ou doença grave, nos termos da legislação, não há como amparar a pretensão veiculada na presente demanda.

Por conseguinte, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.